Tribunal: TJMT
Processo: 1003234-47.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003234-47.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[N. R. S. P. - CPF: 075.397.311-17 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), JANAYNA SILVA PAULO - CPF: 022.871.771-08 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), JANAYNA SILVA PAULO - CPF: 022.871.771-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
N. R. S. P.

APELADO(S):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ALVARÁ JUDICIAL – SENTENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – INÉRCIA DO APELANTE QUANDO OPORTUNIZADO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLEITEIA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.

2. O magistrado pode indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais (art. 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
2a
Vara Cível d
a Comarca de Várzea Grande
que julgou extinto a
Ação de Indenização por Danos Morais
, sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“
Atento ao feito, verifico que a demandante foi intimada, para comprovar a hipossuficiência alegada ou pagar as custas judiciais, todavia não o fez.

O recolhimento prévio do preparo constitui ato processual necessário para o regular prosseguimento do processo (art. 290 do CPC),
assim não tendo sido efetuado o pagamento das custas processuais
, verifica-se a ausência de um dos requisitos imprescindíveis à propositura da ação (
arts
. 320 e 321), o que carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, nos termos do art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial.

Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
”
. (grifo nosso).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Desnecessária a apresentação das contrarrazões, porquanto ainda não aperfeiçoada a relação processual
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
N. R. S. P.

APELADO(S):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou extinto a Ação de Indenização por Danos Morais, sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“
Atento ao feito, verifico que a demandante foi intimada, para comprovar a hipossuficiência alegada ou pagar as custas judiciais, todavia não o fez.

O recolhimento prévio do preparo constitui ato processual necessário para o regular prosseguimento do processo (art. 290 do CPC),
assim não tendo sido efetuado o pagamento das custas processuais
, verifica-se a ausência de um dos requisitos imprescindíveis à propositura da ação (
arts
. 320 e 321), o que carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, nos termos do art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial.

Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.”. (grifo nosso).

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Sustenta a parte apelante que a r. sentença proferida pelo juízo monocrático deve ser reformada, eis que, não observou as provas da hipossuficiência financeira carreada aos autos.

Alega a parte apelante que a renda que percebe é insuficiente para arcar com suas despesas, não suportando assim as custas do processo
, bem como, “
é sabido que apenas a alegação de

hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade

da justiça.
”
(ID.
224502734
).

Pois bem, em análise ao caderno processual, tenho que não deve acolhida a tese recursal da apelante, eis que, compulsando os autos, se verifica que o juízo singular a
o constatar que a referida parte recorrente não juntou aos autos qualquer documento que pudesse comprovar sua hipossuficiência econômica, proferiu despacho (ID.
224502732
) para intimar a apelante a demonstrar, por meio de documentos próprios, que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade, inclusive com a comprovação da atualidade da necessidade.

Porém, o apelante,
N. R. S. P.
representado por sua genitora
JANAYNA SILVA PAULO
, não sanou a contento a diligência.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve
comprovar
o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do
CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

No despacho proferido pelo juízo singular (ID.
224502732
)
,
que determinou a comprovação da hipossuficiência financeira, o douto magistrado antecipou
:

“
Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas/taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 290, CPC).
”

Todavia, o apelante
apenas reiterou o pedido de justiça
gratuita,
motivo pelo qual, foi extinto o processo sem resolução do mérito.

Portanto, escorreita a r. sentença,
que oportunizou a comprovação da hipossuficiência financeira e após o pagamento das custas processuais, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil,
atestando o procedimento regular até a extinção do feito

e, por tais razões, entendo que não merece acolhimento o pleito recursal da parte apelante, devendo ser mantida a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face da ausência de arbitramento das custas processuais e honorários advocatícios pelo juízo de origem, deixo de estabelecer tais verbas em sede recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024